Tribunal: TJBA
Processo: 8000484-85.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000484-85.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OSANA CARMEN SANTOS DANTAS SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
CIBELE PITANGUEIRA DA SILVA VIANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO TEMA 1313
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. O acórdão manteve a condenação do ente público ao fornecimento de tratamento de saúde multidisciplinar e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante aponta omissão quanto à aplicação da tese fixada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, considerando a aplicação do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

O recurso merece acolhimento para sanar a omissão, conferindo-lhe efeitos infringentes. Na data em que foi proferido o acórdão, o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça ainda não era aplicável. Contudo, considerando a ausência de modulação de efeitos no julgamento do referido Tema e a necessidade de garantir a eficácia do precedente vinculante superveniente, acolhem-se os embargos para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, adequando-a aos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante da natureza inestimável do proveito econômico em demandas de saúde, aplica-se a fixação por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para sanar a omissão e adequar a fixação dos honorários advocatícios ao Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 85, § 8º, e 1.022. Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração n. 8000484-85.2019.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas- BA, embargante o Estado da Bahia e embargados, Osana Carmen Santos Dantas Sampaio e Giltamar da Costa Sampaio.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da Relatora.